Tribunal: TJBA
Processo: 8028516-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028516-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA MARIA CAMPOS SEPULVEDA

Advogado(s)
:
ANDREA OLIVEIRA ALVES, ADRIELLY COSTA GALLY

AGRAVADO: SANVIA VEICULOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRAM A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA ORIGEM E NESTA CORTE NADA DE NOVO TROUXE AOS AUTOS - DADOS CONTRADITÓRIOS APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS QUE IMPEDEM REVER O ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OU REDUÇÃO DAS CUSTAS - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

2. Conforme salientado na decisão em que indeferi o efeito ativo,
não constam dos autos de origem documentos pessoais da autora, mas sim do Sr. Vitor Cruz, que não parece ter relação de parentesco com a mesma, incidindo em irregularidade processual a ser sanada.

3. Os extratos bancários colacionados aos autos de origem, por seu turno, não fazem boa prova: A UMA porque o cidadão pode ter inúmeras contas bancárias e A DUAS porque nos mesmos contam transferências de valores vultosos, inclusive no valor de R$ 15.909,16 e outras em valores menores, mas constantes, entre R$ 700,00 e R$ 3.400,00.

4. Tais valores contrastam, inclusive, com a declaração do imposto de renda apresentada pela autoria nos autos que denuncia, ainda, ser a mesma sócia de empresa e ser titular de investimento no importe de R$ 106.995,68.

5. Instada
a juntar novos documentos em Primeira Instância e nesta Corte para comprovar a sua hipossuficiência, não trouxe dados que elidissem a impressão de poder pagar as custas, não tendo respondido à determinação desta Relatoria.

6.
Devo salientar que a existência de débitos, por si só, não é suficiente para deferimento da assistência judiciária gratuita, devendo ser comprovado pelo requerente a sua renda mensal, muito mais ligada ao benefício requerido.

7
.
No caso em tela, promover a igualdade entre os jurisdicionados representa indeferir o pleito daquele que não realiza prova de efetiva necessidade do benefício, de forma a que se possa assegurar àquele que comprove que de fato necessita da assistência o não pagamento das custas.

8. Se é verdade que para o deferimento da gratuidade judiciária não é necessário demonstração de estado de miserabilidade é necessário que existam indícios, ao menos a demonstrar que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o seu sustento e/ou de sua família, o que não ocorre nestes autos.

9. Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028516-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SILVANA MARIA CAMPOS SEPULVEDA
e como apelada
SANVIA VEICULOS LTDA - EPP e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .